Tribunal: STF
Processo: Ext 1573
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: A requerimento do Governo da Alemanha foi deferida nestes autos a extradição em desfavor do nacional austríaco Klaus Peter Pils, fls. 402/424.
    Em despacho de fls. 464/465, recebi a petição adunada às fls. 314/368 como pedido extensão da extradição já deferida.
    Narra-se, na solicitação ora sub examine, a existência de investigação pela Diretoria de Polícia de Estugarda, Alemanha, com base no testemunho de fornecedores, de que resultou pesar sobre o nacional austríaco, "a suspeita de haver cometido numerosas vezes estelionato de forma profissional, bem como da tentativa de cometer estelionato de forma profissional, segundo os §§ 263 alínea 1, 2 e 3, frases 1 e 2, números 1, 22, 23 alínea 1, 53 do Código Penal alemão" (fl. 328). 
    No rol dos documentos do pleito extensivo, constam: mandado de detenção internacional (fls. 320-329), selo que atesta a autenticidade das cópias (fl. 331) e o traslado das normas legais atinentes à tipificação (fls. 390-392). 
    No mencionado despacho determinei que o Estado requerente complementasse a postulação com a juntada da cópia dos textos legais sobre a prescrição dos fatos delituosos motivadores do mandado de detenção expedido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Estugarda, aos 14/12/2018.
    Em resposta, o Estado requerente informou que as informações constam da Nota Verbal nº 89, fls. 316/331.
    Compulsando novamente os documentos que instruem a citada nota verbal, constato que, de fato, não há informações sobre os prazos prescricionais da pretensão punitiva das condutas imputadas ao extraditando, como aquelas que acompanharam a Nota Verbal nº 336, expedidas pelo Ministério Público de Ansbach, fls. 66/71, em relação aos crimes objeto do pedido inicial da extradição.
    No entanto, verifico que as condutas objeto do pedido de extensão foram amoldadas a tipo penal idêntico àquele incursionado pelo extraditando ao ser acusado pela prática das condutas descritas no pleito inicial, o § 263 do Código Penal alemão, correspondente ao crime de estelionato no Código Penal brasileiro.
    Os fatos descritos no pedido de extensão são os seguintes:
    1º) Junto à Repoly Global Solutions GmbH em 07552 Gera, o indiciado encomendou, após um primeiro contato via e-mail ocorrido em 10/07/2017, 24 toneladas de PP TV 50 granulado preto MFR, pelo preço total de €19.374,87 brutos (€15.240,00 líquidos). A solvência foi conferida através da companhia de seguro de crédito comercial Atradius. A entrega da mercadoria ocorreu em 17/07/2017 na firma Repoly, sita à SchoBbachstrasse 24 em 07552 Gera, através da transportadora Nothegger Transport Logistik GmbH, 6393 St. Ulrich a.P./Austria, a qual havia sido incumbida pelo indiciado com o encargo de ir buscar a mercadoria. Pelos vistos, o transporte da mercadoria foi interrompido em Nápoles/Itália. O paradeiro da mercadoria é desconhecido. 
    2º) Após haver registrado uma nova conta-cliente junto à firma Hilti AG em 86915 Kaufering, o indiciado encomendou, em duas partidas, numerosas máquinas-ferramenta e acessórios, como martelo-perfurador com acumulador, aparafusador-perfurador com acumulador, sendo que em ambas as partidas os fornecimentos deveriam ter lugar no endereço HKSE Engineerin'g GmbH, Nightbruck Aagotix, à Von-Behring-Strasse 7 em 88131 Lindau (Lago de Constança). Nisto, o indiciado alegou que estes fornecimentos deveriam ter lugar num canteiro de obras de uma nova sucursal da empresa. 
    O primeiro fornecimento no valor de 3.785,51 Euros corJ1 número de fatura 4516096584, ocorreu em 12/07/2017 através da transportadora GLS Paketdienst, após verificação da solvabilidade com resultado positivo. Em 13/07/2017 a mercadoria chegou no endereço de fornecimento. Por ordem do indiciado Pils esta mercadoria foi redirecionada, através da transportadora DPD, para o endereço Scharschinger/Roman, Windfliach 56 em 4192 Schenkfelden/Áustria. 
    3°) Sob o número de encomenda 0506205804 o indiciado encomendou, novamente junto à firma Hilti AG, dois conjuntos de ferramenta com acumulador no valor de 3.805,74 Euros, a serem fornecidos mediante expedição prioritária ao mesmo endereço. A expedição da mercadoria ocorreu em 19/07/2017 em dois pacotes através da transportadora TNT. Do endereço supra mencionado as mercadorias foram redirecionadas novamente para o endereço Roman, Windflach 56 em 4192 Schenkfelden/Áustria. Os pacotes foram recebidos em 24/07/2017 por uma pessoa chamada "Weidenholzer".
    4º e 5°) Para o transporte de mercadorias o indiciado fez uso, entre outras, da seguinte empresa de transportes, sempre com a intenção de nunca pagar as faturas acumuladas: Firma Johann Dettendorfer Spedition Ferntrans GmbH & Co. KG, 83131 Nussdorf, a qual realizou dois transportes:
    Por um lado o transporte de 22 Bags de PE-LD Regranulat, a serem embarcados no ponto de carregamento Conkret Z.R., 87 41 O Kowalewo na Polónia, e desembarcados no ponto de descarregamento Serapide Trans s.r.l., 80133 Nápoles, Itália, pelo preço global de 2.582,30 Euros brutos. A execução da comissão ocorreu entre o dia 18/07 e o dia 21/07/2017. Por outro lado o transporte de um carregamento de material sintético PP K40 em BigBags. Ponto de carregamento Plast Pro Sp z.o.o., 41503 Chorzow, Polónia. Ponto de descarregamento 1 Logistika Meridionela SRL, Serapide trans SRL (Warehouse), 81024 Maddaloni, Itália, pelo preço global de 2.142,00 Euros brutos. A execução da comissão ocorreu entre o dia 17/07 e o dia 20/07/2017. 
    De antemão foi feita uma verificação da solvabilidade, e,um seguro através da Targo.
    O contato inicial foi feito pelo indiciado em 14/07/2017 via e-mail. O faturamento ocorreu no dia 08/08/2017 e no dia 11/08/2017. 
    6°) Junto à firma Montblanc Deutschland GmbH, 22525 Hamburgo, em 24/07/2017 ele encomendou, sob a conta-cliente de número 529384, número de encomenda 4601883, número de fatura 50864304, através da página de Internet da supra mencionada firma, numerosos instrumentos de escrita, artigos de couro, relógios e outros acessórios no valor total de 7.578,85 Euros. Após uma avaliação positiva da solvabilidade, realizada pela Creditreform, a mercadoria foi fornecida através da UPS ao endereço Johann Scharschinger, Nightbruck Agotix 1083, à Von-Behring-Strasse 7 em 88131 Lindau, aos 10/08/2,017.
    Como explicação para o endereço de fornecimento divergente, o indiciado declarou que ali estaria a nova sucursal da firma. Ali, uma pessoa de nome Ricardo estaria gerindo um entreposto para uma companhia de logística. Este endereço estaria sendo utilizado para a nova sucursal. O indiciado ainda providenciou que a dita mercadoria fosse transferida de lá para o endereço HKSE, Karl Barzov, Windflach 56, 4192 Schenkfelden na Áustria.
    7º) Na firma think about IT GmbH, com sede em 44801 Bochum, o indiciado, após um primeiro contato ocorrido em 25/07/2017, efetuou diversas encomendas. Uma destas encomendas acabou por sendo entregue, mas, graças a uma correspondente intervenção por parte da firma supra indicada ela pôde ser recuperada mesmo após a entrega. 
    Nisto, tratava-se da encomenda dos seguintes artigos: 3 Microsoft Surface Pro 4 pelo preço unitário de 1.968,00 Euros; 3 Microsoft Surface Pro Cover pretos pelo preço de 87,00 Euros cada um; 3 Microsoft Surface Dock pelo preço de 149,00 Euros cada; 3 Microsoft ProMouse pelo preço de 43,00 Euros, cada um; 3 Microsoft Surface Pro Keyboards pelo preço de 83,00 Euros por unidade; 2 Microsoft Surface Books de 13,5 polegadas pelo preço unitário de 2.555,00 Euros; e um Microsoft Surface Pro de 33 cm Touchbar Silver pelo preço de 2.599,00 Euros. O preço total bruto perfez, portanto, 15.399,15 Euros. O fornecimento foi feito através da UPS para o endereço Johann Scharschinger (HKSE GmbH), Nightbruck Agotix 1083, à VonBehring-Strasse 7 em 88131 Lindau.
    8°) Na firma Metacomp GmbH, 70565 Stuttgart, o indiciado encomendou, após um contato inicial via e-mail em 26/07/17, e após o recebimento de diversas ofertas, 3 Microsoft Pro 4 Surface; 2 teclados Microsoft Pro; 3 Microsoft Surface Mouse; 3 Dockingstations; 3 teclados sem fio; e 6 Microsoft Surface Book Tablets, no valor total bruto de 15.099,91 Euros. inicialmente a encomenda deveria ter sido buscada pessoalmente, mas sob o pretexto de que somente no endereço HKSE Engineering GmbH, Lager K3432 psv, Bodenseestrasse 9 em 88048 Friedrichshafen existiria um técnico de computadores capaz de instalar sistemas de impressão 3D, o fornecimento foi efetuado em 18/08/2017 e em diversas partidas, neste endereço. Foi possível interromper o reencaminhamento das mercadorias na Áustria.
    9º) Em 01/08/2017, o indiciado encomendou na firma SSI Sc1hãfer Shop GmbH diversos artigos para entrega no endereço Johann Scharschinger, Nightbruck Agotix 1083, à Von-BehringStrasse 7 em 88131 Lindau. Destes, os seguintes chegaram a ser entregues: Um Sparset Tintenroller "Triberg Schw./Sil. no valor bruto de 360,55 Euros foi fornecido em 03/08/2017 através da transportadora DPD; Uma encomenda de 40 unidades de sweatshirt "Kansas" de cor cinza, tamanho XL no valor de 1.499,40 Euros foi fornecida em 14/08/2017 através da transportadora DHL. Em 01/08/2017 o indiciado encomendou mais artigos, como isqueiros electrónicos e bolsas, sobre os quais deveria ser impresso um texto publicitário. Como, no entanto, não foi fornecida uma correspondente amostra do texto publicitário, a encomenda foi estornada. 
    10°) Após um primeiro contato via e-mail em 26/07/2017, o indiciado encomendou, em 02/08/2017, diversa hardware da Microsoft na firma Netplans GmbH em 76275 Ettlingen. Antes de dar seguimento à encomenda, foi realizada uma verificação da solvabilidade por parte da companhia de seguros da Netplans GmbH, e o negócio foi liberado. Tratou-se por um lado de uma encomenda segundo a qual os artigos abaixo especificados deveriam ser fornecidos à pretensa sucursal no endereço Johann Scharschinger, Nightbruck Agotix 1083, à Von-Behring-Strasse 7 em 88131 Lindau, tendo os mesmos sido entregues no dia 03/08/2017: Um Microsoft Surface Pro 4; 2 Microsoft Surface Mouse; 3 Microsoft Surface dockingstations; uma tastatura bem como 1 Microsoft Surface Book 1 TB no valor global de 5.934,83 Euros brutos. O número da fatura é 255690. 
    11º) Outra encomenda na Netplans GmbH teve lugar no dia 07/08/2018 [sic.], sendo encomendados um Microsoft Surface 1 Studio, bem como 2 Microsoft Surface Commercial SC Harçiware pelo preço global de 7.944,44 Euros brutos. O endereço de fornecimento previsto foi o HKSE GmbH, Karl Barzov, Lager K3432 PSV, Bodenseestrasse 9 em 88048 Friedrichshafe. A mercadoria foi expedida, no entanto foi possível apreenden a mesma em Friedrichshafen. 
    12º) Em 07/08/2017 o indiciado encomendou na firma Dell GmbH, 1 60549 Frankfurt, sob o número de pedido 701367435 trêsNotebooks Dell Latitude no valor global de 8.865,86 Euros brutos, bem como sob o número de pedido 701367229 quatro Notebooks Typ XPS 15 no valor de 18.844,79 Euros bruto; e sob o número de pedido 701367436 três lápis Dell Active Pen no valor de 153,72 Euros. Como endereço de fornecimento foi indicada a firma HKSE Engineering GmbH, Johann Scharsch)nger, Von-Behring-Strasse 7, PORIRA 2184, 88131 Lindau. Todas as três encomendas foram executadas e entregues em 16/08/201 [sic.], em 18/08/2017 e em 30/08/2017. Mais tarde, foi possível restituir uma parte da mercadoria à Dell GmbH. 
    13°) Após um primeiro contato com a firma Cancom GmbH em 89343 Scheppach através do onlineshop da mesma, o indiciado encomendou, sob o número de pedido 14711140, dois Microsoft Surface Pro 4 bem como 1 Microsoft Surface Studio e dois MS Surface Book com dockingstation como bundle no valor global de 15.322.32 Euros brutos. Como endereço de fornecimento foi indicada a firma HKSE Engineering GmbH, K3432 PSV, senhor Karl Barzov, Bodenseestrasse 9 em 88048 Friedrichshafen. O primeiro fornecimento parcial dos dois MS Surface Book no valor de 2.905,00 Euros cada ocorreu em 10/08/2017 através da DHL. Posteriormente foi possível retrogradar este fornecimento parcial. O fornecimento dos outros artigos encomendados foi executado em 11/08/2017 pelo subempreiteiro lngrammicro.
    14º) Em 08/08/2017, e após um contato de iniciação via e-mail, o indiciado encomendou, junto à lnsight Technology Solutions GmbH em 55252 Mainz, hardware da Microsoft no valor global de 9. 728,84 Euros. O empregado da firma supra havia se informado a respeito da solvabilidade do cliente junto ao banco de dados da Dun&Bradstreet. Os fornecimentos da mercadoria ocorreram em diversas partidas para o endereço de fornecimento alterado, HKSE GmbH, Karl Barzov, Lagernummer K3432 PSV, Bodenseestrasse 9, 88048 Friedrichshafen. O indiciado declarou que, durante o período de férias, o seu técnico de computadores se encontrava na sucursal de Friedrichshafen. Após a entrega a maior parte dos artigos fornecidos pôde ser arrestada e restituída à firma lnsight. 
    15º) Em 08/08/2017 o indiciado se registrou online como freguês junto à Firma Hammerling The Type Company GmbH, 1 33104 Paderborn, e a seguir encomendou, ainda em 08/08/201:7 e às 15:39 horas, 12 pneus de caminhão no valor de 4.167,1 Euros brutos, bem como, ainda no mesmo dia às 22:00 horas outros 16 pneus de caminhão no valor de 5.760,74 Euros brutos. E finalmente às 19:39 horas do dia 09/08/2017, mais 28 pneus de caminhão no valor de 4.963,54 Euros. O posterior fornecimento da primeira encomenda e de parte (8 1 pneus de caminhão) da segunda encomenda foi efetuado ao ' endereço de fornecimento alterado HKSE Engineering mbH, Windflach 56 em 4192 Schenkfelden na Áustria. Neste 'endereço reside a irmã do indiciado, de nome Elisabeth Weidenholzer. A mesma aceitou os fornecimentos, mas posteriormente negou qualquer participação na encomenda. A terceira encomenda não chegou a ser entregue.
    16º) Após um primeiro pedido por informações via e-mail em 07/08/2017, o indiciado encomendou junto à firma GMS Global Media Services GmbH em 65824 Schwalbach, no dia 08/08/2017, a seguinte hardware da firma Microsoft: 3 Microsoft Surface Pro 4; 3 Microsoft Surface Pro Signa Type Cover; 3 Microsoft Surface Mouse; 3 dockingstations; 1 Keybord; 2 Microsoft Surface Book, no valor global de 17.621,07 Euros brutos. A mercadoria foi entregue no dia 22/08/2017, através da transportadora UPS, no seguinte endereço de fornecimento: HKSE GmbH, Karl Barzov, Lager K3432 PSV, Bodenseestrasse 9 em 88048 Friedrichshafen. Quanto à solvabilidade da HKSE GmbH a firma GMS Gm,bH se informou mediante consulta do balanço comercial da mesma depositado junto ao Diário Oficial Federal.
    17°) O indiciado encomendou junto à firma Data Group Business Solution GmbH em 71254 Ditzingen, respectivamente à firma Data Group Hamburg GmbH em 20539 Hamburgo, três Lenovo ThinkPad P71 20 HK pelo preço global de 8.118, 18 Euros brutos, a serem fornecidos ao endereço HKSE Engineeliing, Lager K3432 PSV, Karl Barzov, Bodenseestrasse 9 em .88049 Friedrichshafen. O fornecimento ocorreu em 14/08/2017 e em 30/08/2017. Posteriormente foi possível arrestar dois dos Notebooks e devolver os mesmos à firma Datagroup Hamburg GmbH .
    Consta ainda que:
    Por conseguinte, pesa sobre o indiciado a suspeita de haver cometido numerosas vezes estelionato de forma profissional, bem retorno da tentativa de cometer estelionato de forma profissional, segundo os §§ 263 alínea 1, 2 e 3, frases 1 e 2, números 1, 22, 23 alínea 1, 53 do Código Penal [alemão]. 
    [...]
    O § 263 do Código Penal [alemão] - estelionato - tem o seguinte teor: 
    (1º) Quem, na intenção de obter para si ou para outrem uma vantagem financeira ilícita, prejudicar o patrimônio alheio mediante artifício, induzindo ou mantendo alguém em erro, simulando factos falsos ou alterando ou suprimindo factos verdadeiros, é punido com pena privativa de liberdade de até 5 (cinco) anos, ou com multa. 
    (2º) A tentativa é punível. 
    (3°) Em casos especialmente graves a pena a ser imposta é pena privativa de liberdade de seis meses até dez anos. Via de regra, trata-se de um caso de especial gravidade quando o agente.
    1 - agir profissionalmente ou como membro de um bando, o qual tenha se formado para cometer, de forma continuada, falsificação de documentos ou estelionato; 
    2 - causar prejuízos financeiros de grande envergadura, ou agir na intenção de, através do cometimento continuado de estelionato, expor um número elevado de pessoas ao risco de perder valores patrimoniais; 
    3 - colocar uma outra pessoa em situação de necessidade econômica; 
    4 - fizer uso irregular ou abusar de sua competência ou função como funcionário público ou funcionário de autoridade europeia, ou 
    5 - simular um caso de seguro após ter, ele próprio ou um 04tro, colocado fogo, com este propósito, num objeto de considerável valor, ou de o ter destruído total ou parcialmente através de Um incêndio intencional, ou de haver feito um navio naufragar o~ encalhar. 
    (4°) O § 243 alínea 2 bem como os §§ 247 e 248 a valem correspondentemente. 
    (5°) É punido com pena privativa de liberdade de um ano até dez anos, em casos de menor gravidade com pena privativa de liberdade de seis meses até cinco anos, quem cometer o estelionato como membro de um bando o qual tenha se formado para cometer, de forma continuada, crimes conforme os §§ 263 a 264: ou 267 a 269, agindo de forma profissional. ( ... )
    Segundo o documento expedido pelo Ministério Público de Ansbach, que tratava da prescrição das condutas constantes no mandado de detenção do Tribunal daquela Comarca, datado do dia 05.09.2017, as disposições penais do Código Penal alemão (StGB), referentes à prescrição da persecução penal tem o seguinte teor textual: 
    (1) Aquele que, com a intenção de obter para si ou um terceiro, uma vantagem pecuniária ilícita, causando dano ao património de outrem, simulando factos inverídicos, ou ainda, deturpando ou suprimindo factos verídicos, com o propósito de causar ou manter um engano, é punido com pena privativa da liberdade de até cinco anos, ou com pena de multa. 
    (2) A tentativa é passível de punição. 
    (3) Em casos especialmente graves a pena privativa de liberdade vai de um a dez anos. Um caso é considerado especialmente grave, quando o autor:
    1. age de modo profissional, ou como membro de um bando, que se reuniu com o propósito da falsificação contínua de documentos ou do cometimento contínuo de fraude, 
    2. causa uma perda patrimonial de grandes dimensões, ou age com o propósito de, através do cometimento continuado de fraude, fazer com que um grande número de pessoas incorra no risco de perderem valores patrimoniais, 
    3. age de tal modo, que uma outra pessoa seja levada a necessidade econômica, 
    4. faz uso fraudulento de suas autorizações/competências ou de sua posição enquanto titular de função pública, 
    5. simula uma ocorrência de seguro, após ter ele próprio, ou um terceiro, ter para este fim1 atado fogo a um objeto de valor considerável, ou ainda ter destruído este objeto parcialmente ou por completo, ~través do mesmo procedimento, ou ter levado um barco, a soçobrar ou a encalhar. 
    (4) § 243, alínea 2, assim como, os§§ 247 e 248a aplicam-se respetivamente. 
    (5) É punido com pena de privativa de liberdade de uma a dez anos, em caso menos graves com pena privativa de liberdade de seis meses a cinco anos, aquele que comete de modo profissional fraude enquanto membro de um bando que se reuniu com o propósito do cometimento continuo de delitos conforme o disposto nos§§ 263 a 264, ou 267 a 269. 
    (6) O tribunal pode decretar controlo de conduta (§ 68, alínea 1). 
    § 22 Definição 
    A tentativa de cometer um delito é definida pelo facto de uma pessoa dar início a concretização de um ato, do modo como a pessoa imagina que ele deva ser, realizado. 
    § 23 Punibilidade da tentativa 
    (1) A tentativa de cometer um crime é sempre passível de punição, a tentativa de cometer um 'Vergehen' [NdT: delito punível, cuja gravidade se situa entre a transgressão e o crime]. Somente é punível quando a legislação o prevê expressamente.
    (2) A tentativa pode ser punida de modo mais brando que o ato concretizado (§ 49, alínea 1). 
    ( 3) Caso o autor por insensatez grave não tenha entendido, que o objeto devido à sua natureza intrínseca, ou o meio, com o qual o ato deva ser perpetrado, não serve para conseguir efetuar o furto, o tribunal poderá prescindir de uma pena, ou reduzir a pena conforme entenda adequado (§ 49, alínea 2).
    § 78 Prazo de prescrição 
    (1) 1A prescrição exclui a persecução do delito, bem como, a decretação de medidas (§ 11 alínea 1 n. º 8). 2§ 76a alínea 2 não é afetado.
    (2) Delitos conforme o disposto no§ 211 (assassinato) não prescrevem. 
    (3) Caso a persecução prescreva, o prazo de prescrição corresponde a 
    1. trinta anos no caso de atos que são sancionados com pena de detenção,
    2. vinte anos no caso de atos, que são sancionados com pena de detenção de mais de dez anos, 
    3. dez anos no caso de atos, que são sancionados com pena de detenção de mais de no máximo de mais de cinco e de até dez anos, 
    4. cinco anos no caso de atos, que são sancionados com pena máxima de detenção de mais de um ano e de até cinco anos, 
    5. três anos para os demais casos.
    Ademais, conforme prevê o § 78b do Código Penal alemão:
    (1) A prescrição é suspensa 
    1. até conclusão do 30° ano de idade da vítima no caso de delitos conforme §§ 174 até 174c, 176 até 178, 180 alínea 3, §§ 182, 225, 226a e 237.
    2. enquanto a legislação específica não prevê o início da a persecução legal, ou quando não é possível dar prosseguimento a esta persecução; isto não se aplica, quando o único motivo, devido ao qual o ato não pode ser perscrutado, for a falta de requerimento, procuração ou demanda penal.
    (2) Se a perscrutação for impedida pelo fato do autor do delito ser membro do senado ou de um órgão legislativo estadual, a suspensão da prescrição tem início depois de findo o dia em que:
    1. o Ministério Público, ou uma autoridade pública, ou um funcionário de um órgão de polícia obtêm, conhecimento do delito e da pessoa do autor, ou
    2. for apresentado uma queixa criminal ou uma queixa contra o autor do delito (§ 158 der Código de Processo Penal). 
    (3) Se ti ver sido decretada uma sentença em primeira instância antes de decorrido o prazo de prescrição, o prazo de prescrição não decorre antes que o processo tenha sido finalizado com o transito em julgado.
    (4) Quando a legislação em casos especialmente graves prevê uma pena de detenção de mais de cinco anos e quando o processo principal é aberto junto ao Tribunal Regional, a prescrição é suspensa nos casos referidos no § 78 alínea 3 n.º 4, sendo o prazo contado a partir do processo principal, no máximo, porém, somente durante um período de tempo de cinco anos; a alínea 3 não é afetada. 
    (5) Quando o autor se encontra em um país estrangeiro e se a autoridade pública competente apresentar um requerimento de extradição a este país, a prescrição é suspensa desde o momento do recebimento do requerimento no país estrangeiro, 
    1. até o momento da transferência do autor às autoridades públicas alemãs,
    2. até que o autor tenha deixado por outro modo o território nacional do país ao qual foi apresentado o requerimento de extradição, 
    3. até que seja recebida a rejeição do requerimento de extradição, emitida pelo país que recebeu o requerimento de extradição e enviada a autoridades públicas alemãs 
    4. até que o requerimento seja retirado.
    Ante o exposto, por economia processual, dispenso a complementação determinada às fls. 464/465, para que fossem juntadas informações sobre a prescrição da pretensão punitiva das condutas descritas no pleito extradicional suplementar, uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes para instruir o pedido quanto à verificação das condições de punibilidade.
    Superada a questão, abra-se prévia vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste, em até 5 (cinco) dias, acerca do preenchimento de requisitos previstos na normativa de regência, especialmente se os crimes imputados no pleito extensivo também estão tipificados no ordenamento jurídico pátrio, e se a pretensão punitiva permanece hígida, seja na ótica da lei brasileira, seja na ótica da lei alemã. 
    Sobrevindo manifestação, voltem conclusos para regular trâmite do pleito extensivo, considerando que na linha da jurisprudência sedimentada neste Supremo Tribunal, o pleito de extensão submete-se ao controle de legalidade e exige, portanto, a realização de interrogatório do estrangeiro na presença de advogado, via carta rogatória, e a sua regular intimação para oferecer defesa técnica.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília (DF), 28 de julho de 2020. 
Ministro EDSON FACHIN 
Relator 
Documento assinado digitalmente